Tribunal: STF
Processo: ADPF 912
Classe: ADPF
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ em face de diversas normas estaduais que concederam pensões especiais a familiares de ex-ocupantes de cargos políticos (deputados federais, estaduais e vereadores) e de um ex-sindicalista.



    O requerente afirma que os fundamentos para o pagamento de referidas benesses são diversos, em sua maioria ligados à honraria e à importância dos serviços prestados por pessoas já falecidas, estendendo o benefício a seus familiares. Destaca que, apesar dos nomes mencionados nas normas estaduais, não são todos que ainda constam dos demonstrativos de cálculo de folha da Secretaria de Estado de Administração como atuais beneficiários, razão pela qual informa o indicador respectivo daqueles que recebem, até os dias de hoje, as pensões especiais ora contestadas.



    Transcrevo, assim, a descrição dos atos impugnados e das pessoas por eles favorecidas:



    1- Denise de Holanda Baker – Lei Estadual 5387, de 08/09/1987 (funcionário 179809/1-SEAD)



    2- Laíse Sousa de Oliveira e Edgar Sousa de Oliveira - Lei 5.575, de 06/12/1989 (funcionários 5950275/1-SEAD e 5950273/1-SEAD)



    3- Ivanilda de Fátima Gonçalves Souza - Lei 6.649, de 17/05/2004 (funcionário 54188265/1-SEAD)



    4- Joaquina Simões Martins e Silva – Lei 5.613, de 20/11/1990 (funcionária 5206715/1-SEAD)



    5- Maria da Silva Souza, Walcirlei Rufino de Souza e José Rufino de Souza Filho – Lei 6.369, de 10/07/2001 (apenas o segundo e o terceiro estão no demonstrativo de cálculo de folha da SEAD – respectivamente, funcionários 5923673/1-SEAD e 5923675/1-SEAD)



    6- Julia Constantina Pampolha de Santa Brígida – Decreto de 31.05.1972 (funcionário 160938/1-SEAD)



    7- Kátia Damasceno Seabra – Lei 5.577, de 06/12/1989 (funcionário 727660/3- SEAD)



    8- Lucileia da Costa Freitas – Lei 5.081, de 09/06/1983 (funcionário 163546/1- SEAD)



    9- Iracy Fayad Silva e Maria Celina Fayad Silva – Lei 6.045, de 16.04.1997 (apenas a ultima está no demonstrativo da SEAD - funcionário 5916603/1-SEAD)



    10- Maria da Penha Feu Federicci, Kleber Fidel Federicci, Miriam Aparecid Federicci, Kátia Letícia Federicci e Wagner Rodrigo Federicci – Lei 6.436, de 09/01/2002 (apenas a primeira está no demonstrativo de cálculo de folha da SEAD – funcionário 5853800/1-SEAD)



    11- Maria Neves Albuquerque – Lei 4.939, de 24/11/1980 (funcionário 162736/1- SEAD)



    12- Raimunda Raquel Miranda Fonteles de Lima – Lei 7.495, de 29/12/2010 (funcionário 179760/1-SEAD



    13- Raimunda Terezinha de Kós Miranda – Lei 4.972, de 07/07/1981 (funcionário 163120/1-SEAD)



    14- Rita Teodora Ferreira Chagas – Lei 5.508, de 28/12/1988 (funcionário 220493/1-SEAD)



    Em caráter preliminar, o requerente defende o cabimento da presente ADPF, indicando que a maioria das normas estaduais impugnadas é anterior à Constituição, todas com eficácia concreta, o que impede a propositura de ADI e de qualquer outro meio apto a fazer cessar, com similar alcance e eficácia, as graves violações ora combatidas.



    Quanto ao mérito da arguição, aponta como parâmetro de controle os arts. 25, § 1º; 37, caput e inciso XIII; 39, § 4º; 40, § 13; 195, § 5º; 201, § 1º, todos da Constituição Federal.



    Sustenta que os atos questionados conferem tratamento privilegiado em favor de familiares de quem não mais exerce função pública ou presta serviço público, em ofensa aos princípios da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade.



    Argumenta que, após encerrado o mandato, os ex-políticos retornam à situação jurídica precedente, não havendo fundamento para a instituição de qualquer pensão especial, ou mesmo regime previdenciário especial, à custa do Erário Estadual.



    Acrescenta que as normas questionadas fogem dos critérios de concessão de aposentadorias àqueles que deveriam se beneficiar pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), e deixam de atender à exigência de indicação de fonte de custeio para criação, majoração e extensão de benefícios, em afronta aos artigos 40, §13, 195, §5º, e 201, §1º, da CF.



    Suscita, ainda, a ofensa aos princípios republicano, da impessoalidade, moralidade e responsabilidade fiscal, indicando, também, a ausência de parâmetro constitucional para instituição das respectivas pensões especiais.



    Por fim, requer a concessão de medida cautelar para suspender a eficácia das normas estaduais indicadas, “com a consequente suspensão dos pagamentos das referidas pensões especiais”, alegando, para tanto, que a matéria é pacífica na jurisprudência da CORTE, a evidenciar a existência de fumus boni iuris, e que a manutenção dos benefícios contestados vem gerando danos e lesão irreparável aos cofres do Estado do Pará, ao que configurado o periculum in mora.



    É o relatório inicial.



    Inicialmente, observo que a presente ADPF foi proposta pelo Governador do Estado do Pará, autoridade competente para questionar leis e atos normativos de sua própria unidade de Federação (art. 103, V, da CF). Os atos questionados são, em parte, anteriores à Constituição Federal de 1988, de modo a justificar a via processual eleita, sendo incabível o controle de constitucionalidade através da ADI. Além disso, verifico que a exordial está suficientemente instruída e com a indicação dos preceitos tidos por descumpridos e das especificações do pedido.



    Em controvérsias semelhantes, o TRIBUNAL conheceu de outras ADPFs com os objetos análogos, relativamente a atos normativos de entes subnacionais que previam pensão a ex-ocupantes de cargos políticos, seus cônjuges e dependentes, reconhecendo, inclusive, a incompatibilidade dessas normas com a Constituição (ADPF 590, Rel. Min. LUIX FUX, Tribunal Pleno, DJe de 23/9/2020; ADPF 793, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 16/11/2021):



    Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Lei 104, de 30 de setembro de 1985, e art. 20, § 2º, das Disposições Transitórias da Lei Orgânica, ambas do Município de Nova Russas (CE). 3. Pensão vitalícia a dependentes de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores do Município de Nova Russas (CE), falecidos no exercício do mandato. 4. Legislação anterior à Constituição de 1988. 5. ADPF é o instrumento adequado para o objetivo buscado. 6. Arguição de descumprimento conhecida. 7. Os cargos políticos do Poder Legislativo e do Poder Executivo municipal têm caráter temporário e transitório, motivo pelo qual não se justifica a concessão de qualquer benefício a ex-ocupante do cargo de forma permanente, sob pena de afronta aos p rincípios da igualdade, impessoalidade, moralidade pública e responsabilidade com gastos públicos. 8. Não se revela compatível com o princípio republicano e o princípio da igualdade a outorga de tratamento diferenciado a determinado indivíduo, sem que não mais esteja presente o fator de diferenciação que justificou sua concessão na origem. 9. É contrária ao atual sistema constitucional brasileiro a instituição da pensão impugnada. 10. ADPF julgada procedente. 11. Lei 104, de 30 de setembro de 1985, do Município de Nova Russas (CE) não recepcionada pela Constituição Federal de 1988. 12. Inconstitucionalidade do art. 20, § 2º, das Disposições Transitórias da Lei Orgânica do Município de Nova Russas (CE).



    (ADPF 764, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 24/9/2021)



    Passo, portanto, ao exame liminar da questão constitucional.



    A concessão de medida cautelar nas ações de jurisdição constitucional concentrada exige a comprovação de perigo de lesão irreparável (IVES GANDRA MARTINS, Repertório IOB de jurisprudência, n 8/95, p. 150/154, abr. 1995), uma vez que se trata de exceção ao princípio segundo o qual os atos normativos são presumidamente constitucionais (ADI 1.155-3/DF, Pleno, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de 18/5/2001). Conforme ensinamento de PAULO BROSSARD, segundo axioma incontroverso, a lei se presume constitucional, porque elaborada pelo Poder Legislativo e sancionada pelo Poder Executivo, isto é, por dois dos três poderes, situados no mesmo plano que o Judiciário (A constituição e as leis a ela anteriores. Arquivo Ministério da Justiça. Brasília, 45 (180), jul./dez. 1992. p. 139).



    A análise dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, para sua concessão, admite maior discricionariedade por parte do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a realização de verdadeiro juízo de conveniência política da suspensão da eficácia (ADI 3.401 MC, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, decisão em 3/2/2005), pelo qual deverá ser verificada a conveniência da suspensão cautelar da lei impugnada (ADI 425 MC, Rel. Min. PAULO BROSSARD, Pleno, decisão em 4/4/1991; ADI 467 MC, Rel. Min. OCTÁVIO GALLOTTI, Pleno, decisão em 3/4/1991), permitindo, dessa forma, uma maior subjetividade na análise da relevância do tema, bem assim em juízo de conveniência, ditado pela gravidade que envolve a discussão (ADI 490 MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, decisão em 6/12/1990; ADI 508 MC, Rel. Min. OCTÁVIO GALLOTTI, Pleno, decisão em 14/6/1991), bem como da plausibilidade inequívoca e dos evidentes riscos sociais ou individuais, de várias ordens, que a execução provisória da lei questionada gera imediatamente (ADI 474 MC, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Pleno, decisão em 4/4/1991), ou, ainda, das prováveis repercussões pela manutenção da eficácia do ato impugnado (ADI 718 MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, decisão em 3/8/1992), da relevância da questão constitucional (ADI 804 MC, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Pleno, decisão em 27/11/1992) e da relevância da fundamentação da arguição de inconstitucionalidade, além da ocorrência de periculum in mora, tais os entraves à atividade econômica (ADI 173 MC, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Pleno, decisão em 9/3/1990), social ou político.



    Na hipótese em análise, cuida-se de saber se as normas estaduais impugnadas, que concedem pensão especial – de forma vitalícia – para familiares de ex-ocupantes de cargos políticos do Estado do Pará, são compatíveis com a Constituição Federal, em especial os princípios republicano (art. 1º da CF), da igualdade (art. 5º, caput, da CF), da razoabilidade (art. 5º, LIV, da CF), da moralidade e da impessoalidade (art. 37, caput, da CF).



    Em sede de cognição sumária fundada em juízo de probabilidade, entendo presentes os necessários fumus boni juris e periculum in mora para a concessão da medida liminar pleiteada.



    A tese discutida na presente Arguição já foi apreciada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em diversas ocasiões. O Plenário, à luz dos mesmos parâmetros de controle suscitados nesta ADPF, tem invalidado normas estaduais e municipais concessivas de certas vantagens para ex-agentes políticos e/ou seus familiares supérstites.



    Cite-se, nesse sentido, a ADI 4.562 (Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 6/3/2019), invalidando norma instituidora de subsídio mensal e vitalício, em favor dos ex-governadores do Estado da Paraíba, cujo acórdão encontra-se assim ementado:



    EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EMENDA À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA (EC Nº 21/2006) – LIMITAÇÕES AO PODER CONSTITUINTE DECORRENTE – PRERROGATIVA QUE NÃO SE REVESTE DE CARÁTER ABSOLUTO – NORMA CONSTITUCIONAL ESTADUAL QUE INSTITUIU, EM FAVOR DOS EX-GOVERNADORES DAQUELA UNIDADE DA FEDERAÇÃO, SUBSÍDIO MENSAL E VITALÍCIO, EM VALOR IGUAL AO PERCEBIDO PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO LOCAL NO CURSO DE SEU MANDATO – INADMISSIBILIDADE – INDEVIDA OUTORGA DE TRATAMENTO PRIVILEGIADO A CIDADÃOS QUE NÃO MAIS SE ACHAM NO DESEMPENHO DA FUNÇÃO PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE MOTIVO RAZOÁVEL QUE JUSTIFIQUE A RUPTURA DA ORDEM ISONÔMICA – OFENSA AO POSTULADO DA IGUALDADE E TRANSGRESSÃO AO PRIMADO DA IDEIA REPUBLICANA – DOUTRINA – PRECEDENTES – REAFIRMAÇÃO DA CONSOLIDADA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O TEMA – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA INCONSTITUCIONALIDADE DO § 3º DO ART. 54 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA, NA REDAÇÃO DADA PELA EC ESTADUAL Nº 21/2006 – AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE.



    Na ADPF 413 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 20/6/2018), invalidou-se leis municipais dispondo sobre o pagamento de pensão vitalícia para viúvas de ex-prefeitos:



    EMENTA Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Lei municipal nº 6.245/1994. “Pensão” graciosa e vitalícia paga a cônjuges supérstite de ex-prefeitos. Conhecimento da ação. Preenchimento dos pressupostos constitucionais. Ausência de contraprestação. Não configuração de natureza previdenciária. Violação dos princípios republicano e da igualdade. Medida cautelar. Referendo. Conversão. Julgamento de mérito. Jurisprudência do STF. Arguição de descumprimento fundamental julgada procedente. 



    1. Ficou demonstrada a violação, in casu, de preceitos fundamentais resultante de ato do Poder Público e a inexistência de outro meio eficaz para sanar a lesividade arguida pelo autor da ação, donde se revelam preenchidos os pressupostos de cabimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental.



    2. O Supremo Tribunal tem afirmado que a instituição de prestação pecuniária mensal e vitalícia a ex-chefes do Poder Executivo, bem como a seus cônjuges, designada sob variadas denominações e paga sem a previsão de qualquer contraprestação para sua concessão, configura benesse que não se compatibiliza com a Constituição Federal (notadamente, com o princípio republicano e com o princípio da igualdade, consectário daquele), por desvelar tratamento diferenciado e privilegiado, sem fundamento jurídico razoável, com ônus aos cofres públicos, em favor de quem não exerce função pública ou presta qualquer serviço à administração. Precedentes: ADI nº 4.552-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 09/6/15; ADI nº 3.853, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 26/10/07.



    3. De fato, se a concessão desse tipo de benefício a quem efetivamente prestou serviços relevantes à sociedade, após cessado o vínculo com Estado, ofende os princípios constitucionais mencionados, forçoso concluir que a concessão da benesse a quem jamais exerceu mandato eletivo, pelo só fato de ter contraído matrimônio com ex-chefe do Poder Executivo, viola, de forma ainda mais patente, a Constituição Federal.



    4. Conversão do julgamento do referendo à medida cautelar em decisão de mérito. Ação julgada procedente.



    Cabe mencionar também o julgamento da ADI 4.544 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 10/9/2018), na qual o Tribunal Pleno declarou a inconstitucionalidade de regra da Constituição Estadual Sergipana que disciplinava o pagamento de “subsídio mensal e vitalício para ex-governadores, igual aos vencimentos do cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça”, para ex-governadores, conforme ementa seguinte:



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PENSÃO VITALÍCIA PARA EX-GOVERNADORES DO ESTADO DE SERGIPE (ART. 263 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL). DESEQUIPARAÇÃO SEM FUNDAMENTO CONSTITUCIONALMENTE LEGÍTIMO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE, REPUBLICANO E DEMOCRÁTICO. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O benefício instituído pela norma impugnada – subsídio mensal e vitalício para ex-governadores, igual aos vencimentos do cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça – é pago sem qualquer justificativa constitucionalmente legítima, representando inequívoca violação aos princípios da igualdade, republicano e democrático, consoante firme jurisprudência desta Corte. Precedentes: ADI-MC 4.552, Rel. Min. Cármen Lúcia; ADI 3.853, Rel. Min. Cármen Lúcia; SS 3.242, Rel. Min. Ellen Gracie; RE 252.352, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; ADI 1.461, Rel. Min. Maurício Corrêa.



    2. A continuidade do pagamento inconstitucional desse subsídio mensal e vitalício a ex-detentor de cargo eletivo traduz-se também em grave lesão à economia pública, já que não há qualquer contraprestação de serviço público por parte do beneficiado.



    3. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga procedente.



    Ao apreciar a ADI 4.169, sob a Relatoria do Min. LUIZ FUX, DJe de 6/11/2018, a CORTE SUPREMA reconheceu a inconstitucionalidade de artigo inserido na Constituição do Estado de Roraima, que, além de prever o pagamento de subsídio vitalício para ex-governadores, garantia o recebimento de pensão ao cônjuge sobrevivente:



    EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTIGO 61-B DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE RORAIMA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO QUANTO AO PONTO. ARTIGO 61-A DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE RORAIMA. INSTITUIÇÃO DE SUBSÍDIO MENSAL E VITALÍCIO PARA EX-GOVERNADORES E SUAS VIÚVAS. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO, REPUBLICANO, DA IMPESSOALIDADE E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO. 



    1. O “subsídio mensal” previsto no artigo 61-A da Constituição do Estado de Roraima constitui pagamento singular, estabelecido pela Assembleia Legislativa do Estado de Roraima como benesse a quem tenha exercido a completude do mandato de Governador de Estado.



    2. O pagamento de prestação pecuniária mensal e vitalícia a ex-governadores e suas viúvas extrapola o poder constituinte derivado, violando o princípio federativo, além de não se compatibilizar com os princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa.



    3. O princípio republicano apresenta conteúdo contrário à prática do patrimonialismo na relação entre os agentes do Estado e a coisa pública, o que se verifica no caso sub examine.



    4. O princípio da igualdade veda a instituição de tratamento privilegiado sem motivo razoável, tal qual o estabelecido em proveito de quem não mais exerce função pública ou presta qualquer serviço à Administração Pública. Precedentes: ADI 4.552-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 9/6/2015; ADI 3853, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/10/2007; e ADI 3.418, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, julgamento em 20/09/2018.



    5. A ausência de impugnação específica do artigo 61-B da Constituição do Estado de Roraima impossibilita o conhecimento da ação quanto ao ponto (artigo 3º da Lei federal 9.868/1999).



    6. Ação direta parcialmente conhecida, para, nessa parte, julgar procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade do artigo 61-A da Constituição do Estado de Roraima, incluído pela Emenda Constitucional estadual 18/2007.



    Assim também se decidiu em: ADI 1.461 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJe de 22/08/1997); ADI 3418 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 4/12/2018); ADI 3.853 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 20/10/2007); ADI 4.169 (Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2018); ADI 4545 (Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 7/4/2020); ADI 4.552 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 13/2/2019); ADI 4555 (Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 29/8/2019); ADI 4601 (Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2018); ADI 5.473 (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 15/2/2019);



    Como se observa, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem jurisprudência firme no sentido de serem inconstitucionais previsões editadas por entes subnacionais prevendo qualquer espécie de pensionamento vitalício, seja para ex-agentes políticos, seja para os respectivos parentes, sob fundamento de que tais previsões materializam tratamento privilegiado, ofensivo ao princípio republicano, da isonomia, da razoabilidade, da moralidade e da impessoalidade. Adequadamente demonstrada, assim, a probabilidade do direito.



    O perigo de dano, de outro lado, refere-se ao fato de o Erário Estadual continuar tendo de custear pensões especiais que, conforme já reconhecido em inúmeros precedentes da CORTE, são incompatíveis com a Constituição Federal, causando aos cofres do Estado do Pará um prejuízo financeiro de difícil reversão, considerada a natureza da verba e a boa fé dos beneficiários dos pagamentos em questão.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 10, § 3º, da Lei 9.868/1999 e no art. 21, V, do RISTF, CONCEDO A MEDIDA CAUTELAR, ad referendum do Plenário desta SUPREMA CORTE, para suspender a eficácia do Decreto de 31/5/1972 e das Leis Estaduais 5.387, de 8/9/1987; 5.575, de 6/12/1989; 6.649, de 20/11/1990; 6.369, de 10/7/2001; 5.577, de 6/12/1989; 5.081, de 9/6/1983; 6.045, de 16/4/1997; 6.436, de 9/1/2002; 4.939, de 24/11/1980; 7.495, de 29/12/2010; 4.972, de 7/7/1981; 5.508, de 28/12/1988, todos do Estado do Pará.



    Comunique-se, com urgência, a Assembleia Legislativa do Estado do Pará, para ciência e imediato cumprimento desta decisão, e apresentação de informações, no prazo de 10 (dez) dias.



    Após esse prazo, dê-se vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias, para que cada qual se manifeste de forma definitiva sobre o mérito da presente Ação Direta.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente